Tribunal: TJDFT
Processo: 0742297-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE ESCOLHA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO DF. ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA TOTALIDADE DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS. ATO DE ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam impor à recorrida a determinação para que a recorrente prosseguisse no processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023. Narra ter sido eliminada sob o argumento de que não teria enviado a certidão negativa cível da Justiça do Distrito Federal, porém afirma ter encaminhado o documento juntamente com a certidão negativa criminal, as quais possuem a mesma data de emissão. Além disso, a banca também negou o recebimento do certificado de conclusão do ensino médio completo, sob o argumento de que estaria ilegível. Sustenta a recorrente que o documento é perfeitamente legível, sendo indevida a recusa da parte recorrida. Argumenta que houve falha no sistema do site da banca promotora do processo seletivo (CEBRASPE) durante todo o período de envio dos documentos (sábado e domingo, dias 27 e 28 de julho de 2019). Afirma que em razão de tal falha uma grande quantidade de candidatos foi prejudicada e não teve êxito em ter todos os documentos carregados em upload no link específico do sítio eletrônico. Assevera que a recorrida CEBRASPE respondeu os recursos de forma genérica, além de ter incluído no edital cláusula pela qual se exime de falhas no sistema, desprovida de fundamento legal. Outrossim, discorre sobre a exiguidade do tempo e falta de oferecimento de suporte aos candidatos.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 14360269).

III. Conforme “Relatório de Disponibilidade” (ID 14360046) não houve indisponibilidade ou interrupção no tráfego de informações no período de recebimento de documentos pela organizadora do certame. Do fato de a recorrente possuir a certidão não se conclui que a encaminhou corretamente no prazo assinalado pelo edital. Assim, o recebimento de documento em tempo ou forma diversa da estipulada no edital violaria o princípio da isonomia, devendo, portanto, prevalecer o ato impugnado pela parte recorrente, visto que esta não comprova o correto encaminhamento de todos os documentos.

IV. Por fim, a alegada exiguidade de prazo para apresentação dos documentos deveria ter sido impugnada na forma do item 1.4.1 do Edital n. 3, de 13 de junho de 2019 (ID 14360026). Não tendo sido feita ou não tendo prosperado qualquer impugnação, todos os candidatos se submetem em igualdade às regras editalícias.

V. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.